Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019956-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 069.206.614-46 (AGRAVANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019956-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKSON JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA PERÍCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DIRETA DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. LAUDO CRIMINOLÓGICO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao apreciar pedido de progressão ao regime semiaberto, determinou a submissão do reeducando a exame criminológico, sem conceder de imediato o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) persiste interesse recursal quanto ao pedido de dispensa do exame criminológico após a realização da perícia e juntada do laudo aos autos; (ii) é possível ao Tribunal conceder diretamente a progressão de regime antes da apreciação do laudo e dos demais elementos atualizados pelo Juízo da Execução.

III. Razões de decidir

3. A realização superveniente do exame criminológico e a juntada do respectivo laudo aos autos esvaziam a utilidade prática da pretensão recursal voltada à dispensa da perícia, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto nesse ponto.

4. As alegações relativas à incidência da Lei no 14.843/2024 e à fundamentação da decisão que determinou a perícia ficam prejudicadas, pois o ato impugnado já foi consumado, sem possibilidade de reversão útil no âmbito recursal.

5. O pedido de concessão imediata da progressão ao regime semiaberto não pode ser acolhido diretamente pelo Tribunal, pois o Juízo da Execução ainda não apreciou o requisito subjetivo à luz do exame criminológico realizado, do atestado de conduta carcerária e das manifestações das partes.

6. A valoração originária de prova superveniente pela instância revisora configuraria supressão de instância, devendo o pedido de progressão ser primeiramente examinado pelo Juízo da Execução, com observância do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente prejudicado quanto ao pedido de dispensa do exame criminológico e, na parte remanescente, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização superveniente do exame criminológico no curso do agravo em execução acarreta perda do objeto da pretensão recursal voltada à dispensa da perícia. 2. Não cabe ao Tribunal conceder diretamente a progressão de regime quando o Juízo da Execução ainda não apreciou o pedido à luz de prova superveniente juntada aos autos, sob pena de supressão de instância.”

______________________________________

Dispositivos relevantes:

LEP, art. 112, § 2o; LEP, art. 197.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1021299-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1770938, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019956-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JACKSON JOSÉ DOS SANTS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 9002189-60.2020.8.02.0001, que ao apreciar pedido de progressão ao regime semiaberto, determinou a submissão do reeducando a exame criminológico.

Nas razões recursais, a defesa sustenta: (i) a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.843/2024, por se tratar de norma mais gravosa; (ii) a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a determinação do exame criminológico; (iii) que a decisão se baseou, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justificassem a providência; e (iv) que o agravante ostenta histórico carcerário favorável, sem registro de faltas graves, bom comportamento e conclusão de estudos no sistema prisional, circunstâncias que evidenciariam o preenchimento do requisito subjetivo.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida, desde logo, a progressão ao regime semiaberto, com dispensa do exame criminológico. Subsidiariamente, pleiteia a juntada de atestado atualizado de comportamento carcerário e a realização de exame psicossocial, também com dispensa da perícia criminológica [doc. digital n. 366171361].

A 4a Promotoria de Justiça de Cuiabá/MT se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 366171365].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 366171370].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela prejudicialidade do recurso e, caso ultrapassada a questão, pelo desprovimento do agravo
[doc. digital n. 366841358].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019956-94.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, JACKSON JOSÉ DOS SANTOS cumpre pena privativa de liberdade de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado [autos n. 0721981-59.2013.8.02.0001].

A defesa do agravante formulou pedido ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital visando à concessão da progressão de regime para o semiaberto, sob o argumento do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

O Juízo das Execuções, ao apreciar a pretensão defensiva, deixou de concedê-la, por ora, nos seguintes termos:

“De início, é sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo - bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP [...].

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia
06/07/2026,
preenchendo com

isso o critério objetivo.

Por outro lado, em relação ao mérito subjetivo, não se verifica a existência de elementos suficientes para concluir pelo implemento de tal requisito.

Isso porque, o estudo psicossocial, ainda que somado ao atestado de comportamento carcerário, se mostra insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade.

Soma-se que o recuperando possui condenação à pena de 18 anos e 08 meses, pela prática do crime de homicídio qualificado, cuja natureza, que se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, por si só, recomenda maior cautela para análise do requisito comportamental.

[...]

Salienta-se que, embora, no caso dos autos, conforme remansosa jurisprudência do STJ, o exame criminológico não seja obrigatório, poderá ser determinado, mediante justificativa, para melhor análise do requisito subjetivo [...].

Portanto, à luz dos elementos extraídos do caso concreto e com fundamento na Súmula 439 do STJ, a submissão do recuperando a exame criminológico, com
DETERMINO
a finalidade de subsidiar a análise quanto ao efeito implemento do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime. [...]”
(SEEU – mov. 240.1)

Irresignada, a defesa do reeducando interpôs o presente agravo em execução e sustentou, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.843/2024; (ii) a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a determinação do exame criminológico, especialmente porque a decisão teria se amparado na gravidade abstrata do delito; (iii) o preenchimento dos requisitos para a imediata progressão de regime, com dispensa da perícia criminológica, à vista do atestado atualizado de comportamento carcerário e do exame psicossocial.

O recurso, contudo, encontra-se
parcialmente prejudicado
.

Como se sabe, o interesse recursal deve subsistir não apenas no momento da interposição do recurso, mas também por ocasião do seu julgamento. Assim, a superveniência de fato capaz de esvaziar a utilidade prática da pretensão recursal impõe o reconhecimento da perda do objeto, total ou parcial, conforme a extensão do prejuízo verificado.

No caso, a insurgência defensiva dirige-se, em parte substancial, contra a determinação de submissão do agravante a exame criminológico; contudo, após a interposição do recurso, a providência impugnada foi efetivamente cumprida.

Com efeito, consta dos autos que o exame criminológico foi realizado em
7 de maio de 2026
, por videoconferência, e o respectivo laudo foi juntado em
8 de maio de 2026
.

Nesse contexto, não subsiste utilidade prática no exame da pretensão voltada à dispensa do exame criminológico, pois o ato cuja realização se pretendia obstar já foi consumado.

Eventual pronunciamento desta Câmara sobre a necessidade, adequação ou suficiência da fundamentação que determinou a perícia assumiria caráter meramente abstrato, sem repercussão útil sobre o estado atual da execução. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO NO CURSO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO [...] A superveniência da realização do exame criminológico, com juntada do laudo aos autos, altera o cenário fático que fundamentava a insurgência recursal. Com a realização da perícia, o processo encontra-se apto à apreciação do pedido de progressão pelo juízo de origem, tornando inútil a análise do agravo. A jurisprudência reconhece a perda superveniente do objeto quando há modificação da situação fática após a interposição do recurso [...]”
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.25.266633-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), 3o Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 25/03/2026, publicação da súmula em 26/03/2026)

“[...] Verificou-se que, durante a tramitação do recurso, o exame criminológico foi realizado [...], esvaziando as discussões sobre os requisitos para progressão”
(N.U 1014404-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Não se desconhece que a defesa questionou a incidência da Lei n. 14.843/2024 e a fundamentação utilizada pelo Juízo da Execução para determinar a perícia; todavia, diante da realização superveniente do exame, tais questões ficaram esvaziadas na perspectiva recursal, uma vez que o objeto imediato da impugnação – a dispensa da prova técnica – já não pode ser alcançado de forma útil por este Tribunal.

Assim, quanto ao pedido de afastamento da perícia criminológica, impõe-se reconhecer a
perda superveniente do objeto
.

Remanesce, por outro lado, o pedido de concessão imediata da progressão ao regime semiaberto.

Nesse ponto, todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Digo isso porque a decisão agravada não analisou definitivamente o preenchimento do requisito subjetivo após a realização do exame criminológico.

Ao contrário, o Juízo de origem apenas determinou a complementação da instrução, deixando de apreciar, por ora, o benefício pleiteado, justamente para que a análise da progressão fosse subsidiada pelo laudo técnico.

Como já destacado, o laudo criminológico foi juntado posteriormente, porém, ainda não foi objeto de apreciação específica pelo Juízo da Execução. Também não há notícia de que, após a juntada do documento, tenha sido oportunizada manifestação às partes sobre o seu conteúdo, providência que se harmoniza com o contraditório e com o procedimento previsto no art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal.

Desse modo, embora o laudo contenha elementos que, em tese, possam influenciar a análise do requisito subjetivo, não cabe a esta Corte,
originariamente
, valorar esse novo elemento probatório para conceder desde logo a progressão de regime.

Outrossim, compete ao Juízo da Execução Penal, em primeiro plano, examinar o pedido de progressão à luz do conjunto atualizado da execução, inclusive do exame criminológico já realizado, do atestado de conduta carcerária, de eventual manifestação ministerial e defensiva e dos demais elementos constantes do prontuário do reeducando.

A atuação deste Tribunal, no agravo em execução, limita-se ao controle da decisão impugnada.

Não se admite que a instância revisora substitua o Juízo da Execução na apreciação inicial de matéria ainda não decidida na origem, sobretudo quando dependente da valoração de prova superveniente juntada após a interposição do recurso.

Nesse sentido, esta Câmara possui entendimento de que matéria ainda não apreciada pelo Juízo da Execução, especialmente quando dependente da valoração de elementos supervenientes, não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância,
verbis
:

“[...] “Não sendo o pedido [...] objeto de decisão pelo magistrado a quo, inviável seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, HC NU 1005858-12.2023.8.11.0000) [...]”
(TJMT, N.U 1021299-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“[...] É vedado a esta instância substituir o juízo da causa para apreciar as condições objetivas e subjetivas do apenado e menos ainda valorar as conclusões do exame criminológico juntado aos autos principais somente após a impetração, em verdadeira supressão de instância [...]”
(TJDFT, Acórdão 1770938, 0740505-20.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.)

Portanto, a realização superveniente do exame criminológico prejudica o recurso no ponto em que se pretendia a dispensa da perícia, enquanto o pedido de concessão direta da progressão ao regime semiaberto não pode ser acolhido neste momento, devendo a matéria ser primeiramente apreciada pelo Juízo da Execução, à vista do laudo já juntado e dos demais elementos atualizados da execução penal.

À vista do exposto, conheço do recurso e
julgo-o
PARCIALMENTE PREJUDICADO
quanto ao pedido de dispensa do exame criminológico, em razão da perda superveniente do objeto; e,
na parte remanescente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser inviável a concessão direta da progressão de regime antes da apreciação do pedido pelo Juízo da Execução, sem prejuízo de que a matéria seja analisada, com urgência, à luz do laudo criminológico juntado aos autos da execução penal n. 9002189-60.2020.8.02.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026